Tribunal: TJDFT
Processo: 0712222-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0712222-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAEF MASOUD NIMER AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Raef Masoud Nimer, contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação anulatória de ato jurídico no 0705062-38.2024.8.07.0011, indeferiu o pedido cautelar de suspensão dos leilões extrajudiciais do imóvel descrito como Unidade H do Lote no 04, do Conjunto 04, da Quadra 03, do SMPW/Sul, designados para os dias 28.03.2025 e 31.03.2025. Sustenta o agravante que o imóvel em questão, de sua titularidade, foi vinculado indevidamente e sem sua anuência ao contrato de no. 1087209 e que, sem qualquer notificação válida, foi surpreendido com a inclusão do imóvel em leilão. Argumenta que até o momento a agravada não juntou o contrato com assinatura do proprietário do imóvel, o que demonstra a ausência de anuência expressa. Aduz que não houve notificação válida ao proprietário do imóvel, violando o artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.514/1997 e que a agravada mencionou no requerimento de execução extrajudicial outro contrato (Cédula 962013), mas o contrato que embasa o processo de consolidação é o de no 1087209. Assevera que está em discussão no primeiro grau de jurisdição o pedido de liberação da garantia fiduciária pela novação contratual, realizada sem a anuência do proprietário do imóvel. Destaca que, nos termos do artigo 364 do Código civil, a novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário, e que, como o garantidor fiduciário não manifestou seu consentimento para vincular o imóvel à nova dívida, mostra-se inválida a extensão das obrigações. Postula a concessão da tutela recursal de forma antecipada para suspender o leilão designado para o dia 31.03.2025 às 10h30min ou a suspensão de quaisquer efeitos de eventual arrematação, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para “reconhecer que o procedimento de consolidação da propriedade deve ser suspenso sem prática de quaisquer atos até a decisão final do juízo de origem por ocasião da sentença”. É o relatório. A Portaria GPR 150, de 17 de março de 2025, ao estabelecer a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 29 e 30 de março de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Tendo em vista que o leilão que o agravante visa suspender está designado para o dia 31/03/2025, antes do início do expediente forense ordinário, justifica-se a apreciação da medida de urgência em sede de plantão. Passa-se ao exame do pedido liminar. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo está prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que demonstrados a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Observa-se que o agravante impugna na ação de origem a manutenção do imóvel objeto do leilão impugnado como garantia contratual, alegando não existir anuência do então proprietário do bem no contrato de repactuação de dívida com nova concessão de crédito. Todavia, como bem destacado na decisão impugnada, a cédula de crédito bancário no 962013 encontra-se averbada à matricula do imóvel em questão e já houve a consolidação da propriedade do bem em nome do credor fiduciário, o que lhe confere todos os direitos sobre o bem, inclusive o de aliená-lo, observadas as diretrizes da Lei no 9.514/1997. Não há elementos plausíveis, pelo menos em um exame perfunctório, para se concluir que o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel é nulo, existindo certidão emitida pelo 4o Ofício de Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil, Título e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal no sentido de que o interveniente garante, ora agravante, não foi notificado por se encontrar em local incerto e não sabido (ID 70321734). Destaque-se que, conforme registrado na cédula bancária no 1087209 (ID 70321737), trata-se de operação derivada e vinculada à cédula de crédito no 962013, na qual houve a abertura de limite de crédito de até R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) e onde consta o imóvel como garantia. E, conforme consta da cláusula 4.6 da Cédula de Crédito Bancário no 962013, “as garantias constituídas na presente Cédula de Crédito Bancário abrangerão todas as Operações Derivadas contratadas nos termos aqui descritos (‘garantia guarda-chuva”), inclusive as dívidas futuras, independentemente de qualquer novo registro e/ou averbação adicional, nos termos da Lei 13.476/2017”. A Lei no 13.476/2017, por sua vez, em seu artigo 6o, determina que as garantias constituídas no instrumento de abertura de limite de crédito servirão para assegurar todas as operações financeiras derivadas, independentemente de qualquer novo registro e/ou averbação adicional. Por outro lado, caso haja a alienação do imóvel no leilão já designado e o agravante logre êxito no desfecho da ação na origem, sobretudo quanto ao pedido de declaração de ilicitude da cláusula que adicionou o imóvel residencial e o avalista na Cédula de Crédito Bancário no 1087209, o agravante poderá buscar a reparação dos danos sofridos. Dessa forma, não se vislumbrando, nesta análise perfunctória, o fumus boni iuris e o periculum in mora, não há como se acolher o pedido de tutela de urgência formulado no presente agravo de instrumento. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura